Tribunal: TJDFT
Processo: 0739726-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0739726-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: TERCON BRASILIA TERRAPLENAGEM E CONSTRUCAO LTDA - EPP REU: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DESPACHO 1. Nada a prover quanto ao pedido de ID no 46612307. 2. O alvará dos valores depositados a título de depósito prévio já foi expedido em nome da pessoa jurídica Tercon Brasília Terraplanagem e Construção Ltda. – EPP (ID no 46481169; no 46497739). 3. Não autorizo a expedição de alvará para levantamento de depósito prévio em nome de terceiros, tampouco a transferência bancária, também para terceiros. 4. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 12 de maio de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO